Tribunal: STF
Processo: ARE 1377848
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 2, fl. 116):



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA.



    1. Consoante o entendimento jurisprudencial do STJ e desta Turma, no cálculo do valor exequendo, será observado o índice de correção monetária expressamente fixado no título executivo judicial, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada.



    2. Por outro lado, quanto à atualização de eventual requisitório complementar, de acordo com a decisão proferida pelo E. STF, na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da EC 62/09, efetivada nos autos das ADIs 4.357 e 4.425, restou mantida a aplicação do Índice Oficial de Remuneração Básica da Poupança (TR) para a atualização dos precatórios pagos até 25.03.2015, passando a ser considerado a partir de tal data o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).



    3. Agravo de instrumento parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 2, fl. 121), foram rejeitados (Vol. 2, fl. 137).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 168), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, DJALMA ALEXANDRE DE VASCONCELOS alega que o acórdão recorrido determinou a aplicação da Lei 11.960/2006, sob o argumento de que o processo de conhecimento já fez coisa julgada. Assim, contrariou a declaração de inconstitucionalidade exarada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 810 da repercussão geral.



    Sustenta que “a questão da aplicação do índice de atualização monetária TR - Caderneta de Poupança - artigo l°-F da Lei 9494/1997 e artigo 5°da Lei Federal nº 11.960/2009 já foi julgada inconstitucional por arrastamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, com efeitos desde 30.06 2009, de sorte que a T.R. não poderia ser aplicada como índice de atualização de correção monetária por não traduzir a inflação real” (Vol. 2, fl. 178).



    Aduz que, na ADI 4357, houve modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TR apenas em relação aos precatórios expedidos ou pagos, e não aos processos em curso, sem cálculos judiciais. Assim, deve-se aplicar o INPC como índice de correção da dívida.



    Inicialmente, o RE foi sobrestado para aguardar o trânsito em julgado do RE 870.947-RG, Tema 810 (Vol. 2, fl. 188).



    Transitado em julgado o precedente, o Juízo de origem determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação, por vislumbrar contrariedade do acórdão recorrido à tese fixada no leading case (Vol. 3, fl. 2).



    Todavia, a Turma Julgadora manteve manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 6, fl. 5):



    “PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-B, §3º, DO CPC/1973. ART. 1.040, INC. II, DO CPC/2015. RE 870.987/SE. CORREÇÃO MONETÁRIA. AFASTAMENTO DOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DEFINIDA NO TÍTULO JUDICIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Reexame da matéria conforme previsto no artigo 1.040, inc. II, do CPC.



    2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixou tese esclarecendo que "repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".



    3. Entretanto, no caso dos autos, observa-se que o título executivo fixou expressamente como índice de correção monetária aquele previsto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observada a aplicação imediata da Lei nº 11.960/09 a partir de sua vigência, de modo que, em respeito à coisa julgada, não assiste razão ao recorrente ao buscar parâmetro diverso.



    4. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido." 



    Em juízo de admissibilidade (Vol. 8, fl. 4), o Juízo a quo negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) a análise da pretensão recursal está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa, ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso (Súmula 636); e (b) para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 279/STF.



    Contra esses argumentos, a parte recorrente alegou que (a) o deslinde da causa não está atrelado ao reexame de provas, o que fasta o óbice do Enunciado 279/STF; e (b) o objetivo do apelo é dirimir a divergência quanto à inconstitucionalidade da TR como indexador monetário em face da Fazenda Pública (Vol. 12).



    É o relatório. Decido.



    De início, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento do ora recorrente, com esteio nos seguintes fundamentos (Vol. 2, fls. 113-115):



    “Consoante o entendimento jurisprudencial do STJ e desta Turma, no cálculo do valor exequendo, será observado o índice de correção monetária expressamente fixado no título executivo judicial, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada, de modo que a decisão agravada não merece reparo quanto a esse assunto. Neste sentido: 



    (…)



    Por outro lado, quanto à atualização de eventual requisitório complementar, de acordo com a decisão proferida pelo E. STF, na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da EC 62/09, efetivada nos autos das ADIs 4.357 e 4.425, restou mantida a aplicação do Índice Oficial de Remuneração Básica da Poupança (TR) para a atualização dos precatórios pagos até 25.03.2015, passando a ser considerado a partir de tal data o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE). 



    Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, tão somente para determinar que eventual requisitório complementar observe a modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425/STF.” (grifo nosso)



    Posteriormente, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, aduzindo o seguinte (Vol. 6, fl. 5):



    “Em julgamento datado de 03.10.2019, o c. STF rejeitou os embargos de declaração opostos, sem modulação dos efeitos da decisão acima transcrita. 



    Sendo assim, os valores devidos em condenações da Fazenda Pública não devem ser atualizados pela Taxa Referencial (TR), tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Entretanto, no caso dos autos, observa-se que o título executivo fixou expressamente como índice de correção monetária aquele previsto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observada a aplicação imediata da Lei nº 11.960/09 a partir de sua vigência (ID 113801947 - págs. 54/65, de modo que, em respeito à coisa julgada, não assiste razão ao recorrente ao buscar parâmetro diverso. 



    Diante do exposto, em observância à expressa definição do critério para a atualização monetária contida no título executivo, não há que se falar em juízo de retratação a que alude o art. 1.040 do CPC. Oportunamente, retornem os autos à Vice Presidência desta Corte, nos termos do art. 1.041 do CPC”.



    Quanto a esta controvérsia, em 24/9/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente